Tribunal: TCU
Processo: 013.372/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de Reconsideração interpostos por Fernando Passos Cupertino de Barros, Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., ML Operações Logísticas Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 12121/2018-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Aroldo Cedraz, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 5726/2019-TCU-2a Câmara, Ministro Relator Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Fernando Passos Cupertino de Barros, Medcomerce Comercial de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda., ML Operações Logísticas Ltda. (Em Recuperação Judicial) e Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A. contra o Acórdão 12121/2018-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Aroldo Cedraz, retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 5726/2019-TCU-Segunda Câmara , Ministro Relator Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.